Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738331-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SARTORI AGRAVADO: GABRIELA MARIA ANCHESCHI D E S P A C H O De acordo com os ID 112746316 e 113057198 (processo n. 0706486-05.2021.8.07.0017 – autos originais), a agravada está sob Curadoria Especial. Acolhido o pedido do Ministério Público de ID 33428511 e determinada a intimação da agravada, na pessoa da Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, o prazo transcorreu sem manifestação. O Ministério Público, por sua vez, em nova manifestação, requer “a intimação do Defensor Público-Geral para que designe outro Defensor Público para atuar no caso, a fim de garantir ao jurisdicionado a tutela da assistência jurídica estatal, e, após o cumprimento dessa providência, por nova vista dos autos para manifestação ministerial acerca da questão de fundo.” (ID 35440872) Entre outros argumentos, destaca, com razão: “tendo em vista a indisponibilidade do direito em questão, assim como o caráter fundamental do direito em debate, atinente à capacidade da Agravada, a postura do membro da Defensoria Pública, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao presente Agravo, afigura-se temerária, porquanto coloca em risco os interesses da Agravada e, em última análise, a própria higidez do processo, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.” DEFIRO o pedido ministerial e DETERMINO a intimação do Defensor Público-Geral para que designe outro Defensor Público para atuar no caso e, assim, apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Após resposta, encaminhem-se os autos, novamente, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator